Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-26.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-26.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON DE CARVALHO - CPF: 803.249.918-00 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (APELANTE), KELLY YOHANA SILVA ARRAES - CPF: 032.231.411-97 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PRETENSÃO PRESCRITA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

Se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Ação
: de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que o apelado move em desfavor do apelante.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento do prêmio de seguro, no valor de R$94.844,48, corrigido pelo INPC desde a data da contratação e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (17/12/2015), bem como, a pagar à parte autora o valor de R$10.000,00, a título de compensação moral, corrigido pelo INPC e com incidência de juros moratórios desde o arbitramento.

Condenou ainda o requerido, ao pagamento das custas e honorários, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 229373821
)
: suscita prejudicial de mérito de prescrição, porquanto alega que pretensão da ação do segurado contra segurador prescreve em um ano, contado do dia em que o interessado tiver ciência do fato gerador da pretensão, consoante art. 206, §1o, II, "b" do CC/02 e enunciados 101 e 278 do STJ.

Afirma que o fato gerador das sequelas informadas pelo apelado, qual seja, o AVC, ocorreu em 2013 e foi concedida aposentadoria por invalidez em 01/11/2013, sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 21/07/2020, ou seja, após um ano do sinistro.

Aduz que o laudo pericial concluiu que a condição da parte apelada teve início em 17/12/2015, e que, ainda que se considere o fato gerador da data indicada na perícia, a demanda estaria igualmente prescrita.

Alega ainda que não há qualquer documento que comprove haver pedido administrativo que suspenderia o prazo prescricional.

No mérito sustenta a inexistência de contrato vigente, porque foi cancelado no ano de 2015, bem como a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que o evento em tela não está respaldado por contrato vigente.

Ainda, aduz que a patologia diagnosticada no segurado não é abrangida pela cobertura contratada, e que a mera discussão contratual não gera indenização por dano moral

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e extinguir o feito em razão da prescrição, ou alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 229373824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia, portanto, está em saber se ocorreu à prescrição do direito do autor, aqui apelado, e alternativamente se é caso de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

De acordo com o relatado
na origem
, o autor, ora apelado, era sócio proprietário da empresa Nelson de Carvalho Serviços – ME, que contratou seguro de vida em grupo junto à seguradora requerida, aqui apelante, com Apólice de Seguro no 9350.7402399-2, a qual cobriria 03 funcionários e 01 sócio e previa o pagamento de R$ 94.844,48, na ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez permanente total por doença, morte natural ou morte por acidente.

Alegou o autor, apelado, que no ano de 2013 sofreu Acidente Vascular Cerebral/AVC e ficou com sequelas neurológicas, de modo que atualmente apresenta dificuldades na fala, deambulação e nas articulações, fazendo uso de bengala, e necessita de auxílio para alimentação.

Afirma que solicitou o recebimento do prêmio do referido
seguro, porém o apelante
negou seu pedido sob a alegação de que a apólice de seguro firmada entre as partes somente contemplava o evento “invalidez decorrente de acidente” motivo pelo qual o apelado não fazia jus ao benefício vindicado.

De início, no que toca ao prazo prescricional aplicável, a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora
pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal
, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Tal entendimento tem como base o fato de que
a figura do beneficiário não deve se confundir com a do próprio segurado, hipótese na qual aplicar-se-ia o prazo do art. 206, § 1o, II, do CC/2002
, nem mesmo com a figura do beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), previsão do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do RISTJ, bem como da Súmula no 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4o do CPC/2015.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que
o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1o, II, do CC/2002
e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

No presente caso, observa-se que o autor da ação requer o recebimento do premio do seguro de vida em grupo pago na via administrativa, para si mesmo e em razão de sua invalidez permanente por doença, sendo assim não é terceiro beneficiário.

Observa-se assim, que apesar de o estipulante/contratante do contrato de seguro objeto da ação ser a pessoa jurídica, os segurados são os sócios e funcionários pelos quais a vida esta protegida pelo seguro.

Dessa maneira, o autor postula na qualidade de segurado de contrato de seguro de vida em grupo, de forma que o prazo prescricional aplicável ao caso é de um ano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
NA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTINTIVO DO FEITO. RECURSO DO AUTOR.
PRETENSO AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO É O DECENAL
(ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). TESE RECHAÇADA.
AUTOR QUE É SEGURADO DIRETO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO E NÃO MERO BENEFICIÁRIO DA APÓLICE. PRESCRIÇÃO ÂNUA ACERTADAMENTE RECONHECIDA.
EXEGESE DO ART.

206, § 1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL, C/C AS SÚMULAS 101 E 278 DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

PELO INSS EM 17-6-2008. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO

ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE 7 ANOS APÓS A

OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO

PRESCRICIONAL SUPERADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.
A aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que ocorre a morte do segurado e o pedido de indenização é formulado por seu herdeiro ou beneficiário da apólice, que atua como terceiro na relação
securitária, o que,

evidentemente, não é o
caso do autor, que, como funcionário da empresa estipulante, está apontado no contrato como segurado
,

incidindo na hipótese, indubitavelmente, o prazo prescricional

ânuo, disposto no art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

(TJ-SC - AC: 03138156320158240020 Criciúma 0313815-63.2015.8.24.0020, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Segunda Câmara de Direito Civil). (g.n)

De plano, observa-se que a pretensão da parte autora esbarra na prejudicial da prescrição.

O Código Civil em seu art. 206, inciso II, alínea “b”, prevê que a ação de indenização de segurado contra seguradora prescreve em 01 (um) ano, veja-se:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos do Verbete Sumular no 278:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo prescricional para o segurado postular a indenização com base em contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme dispõe o art. 206, § 1o, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ
. Se entre a data da ciência inequívoca da concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral”.
(Ap 135181/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Registra-se, por importante, que o legislador, ao fixar o termo inicial da prejudicial de mérito, estabeleceu como fator determinante para a ocorrência da prescrição a ciência do fato gerador da pretensão/incapacidade, ou seja, a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Verifica-se que, de igual modo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o marco inicial para a contagem do referido prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Sumula 278/STJ).

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC/1973. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para interposição de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a imprescritibilidade e determinar que o Tribunal de origem analise o termo inicial da contagem da prescrição anual, assim como para afastar a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973” (STJ, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1540137/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24.09.2019, DJe 30.09.2019).

Na hipótese dos autos, vê-se que o laudo pericial concluiu que o apelado é portador de invalidez funcional permanente e total por doença (acidente vascular cerebral), com data mínima do inicio da invalidez em 17/12/2015 (Id. 229373797), bem como o próprio apelado ao apresentar impugnação à contestação, afirmou que o acidente (Invalidez permanente) ocorreu no ano de 2015 (Id. 229373673 – fls. 12).

É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até que se tenha ciência da negativa da seguradora (
6a Câmara Cível, Apelação 102054/2015, julgada em 05.10.2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos - Sumula 229 do STJ
), mas no caso, não há qualquer prova de pedido administrativo junto a seguradora apelante, bem como a reclamação no Procon foi realizada somente no ano de 2018, quando já prescrita a pretensão.

Portanto, conclui-se que, ainda que o autor tivesse obtido ciência de sua incapacidade no ano de 2015, é certo que a pretensão prescreveria em 2016. Não obstante, verifica-se que a demanda fora proposta apenas no ano de 2020, de modo que se encontra prescrita a pretensão autoral.

Dessa forma, teria o autor até dezembro de 2016 para propor a ação, sob pena de incidir a prescrição, como aliás, ocorreu, porquanto a ação somente foi ajuizada em 21/07/2020

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de acolher a prejudicial de mérito de prescrição, para reconhecer a prescrição da pretensão de recebimento da indenização securitária, nos moldes do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, e julgar improcedente a ação.

Em razão do resultado do julgamento, inverte-se o ônus de sucumbência e fixa-se a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024